Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse. Após a interposição do recurso e à vista de documentação anexada pelos réus, o juízo, ad cautelam, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Dessa feita, resta prejudicado o pedido liminar. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a Douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403